Tribunal: TJBA
Processo: 8027310-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027310-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A FILIAÇÃO SINDICAL FOI IMPOSTA COMO CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, relativamente à Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 8123581-92.2023.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir qual dos Juízos possui competência para processar e julgar ação ajuizada por beneficiário da previdência social questionando a legitimidade de descontos relativos à contribuição associativa. III. Razões de decidir 3. Nas ações em que se discute apenas a cobrança de mensalidade decorrente de uma relação associativa não reconhecida pelo autor, a relação é, via de regra, cível em sentido estrito, não se confundindo com relação de consumo. 4. Contudo, quando o vínculo associativo é imposto como condição para celebração de contrato de empréstimo, a controvérsia transcende a mera discussão sobre a existência de vínculo associativo, assumindo contornos de relação de consumo. 5. Os elementos dos autos indicam um desvirtuamento do propósito institucional da entidade associativa, pois a relação não se teria constituído pela livre manifestação de vontade ou identificação com os propósitos da instituição, mas como imposição para acesso a serviço financeiro, atraindo a competência do juízo especializado de defesa do consumidor. IV. Dispositivo 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. ______ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 53; CDC, art. 3º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2110638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n. 8027310-53.2025.8.05.0000, sendo parte suscitante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e parte suscitada JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora